Tribunal: TJDFT
Processo: 0750142-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0750142-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ROSANE FERREIRA REGES AGRAVADO: AGUA DA ILHA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - EPP D E S P A C H O A parte agravada, ÁGUA DA ILHA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA. – EPP, suscita preliminar de não conhecimento do recurso em razão de afronta ao princípio da dialeticidade (ID 54396325). Nos termos dos artigos 9o, caput; 10 e 932, III, todos do CPC, CONVERTO o julgamento em diligência para possibilitar à agravante MARIA ROSANE FERREIRA REGES que se manifeste sobre a preliminar, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, observado o disposto no art. 186 do CPC. Após, voltem conclusos. Intimem-se. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator